Tribunal: TJBA
Processo: 8002913-43.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8002913-43.2024.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: Aldines Sales dos Santos

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELA
ÇÃO CRIMINAL. ART. 33,
CAPUT,
DA LEI Nº 11.340/2006 (TRÁFICO DE DROGAS) E ART. 16,

CAPUT
, E §1º, INCISO IV, DA LEI Nº 10.826/2003 (PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E PORTE ILEGAL DE ACESSÓRIOS E MUNIÇÃO DE USO RESTRITO).
PRELIMINAR
: NULIDADE E DESENTRANHAMENTO DAS PROVAS POR
OFENSA À GARANTIA DE INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO
, COM A CONSEQUENTE ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO.
NÃO ACOLHIMENTO. CRIME PERMANENTE
.

JUSTA CAUSA NECESSÁRIA CAPAZ DE AUTORIZAR A ABORDAGEM PESSOAL.
INEXISTÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE
QUE TENHA HAVIDO VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
.
AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRELIMINAR REJEITADA.
MÉRITO
: INVIABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. COMPROVADAS A MATERIALIDADE E A AUTORIA DELITIVAS. RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DE CRIME ÚNICO ENTRE OS DELITOS DESCRITOS NO ART. 16,

CAPUT
, E NO §1º, INCISO IV, DA LEI Nº 10.826/2003. POSSIBILIDADE. MESMO CONTEXTO FÁTICO DESCRITO NA DENÚNCIA. PRECEDENTE DO STJ. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 16, §1º, IV (USO RESTRITO), PARA O DESCRITO NO ART. 14 (USO PERMITIDO), AMBOS DA LEI Nº 10.826/03.
INADMISSIBILIDADE.
NUMERAÇÃO SUPRIMIDA ATESTADA PELO LAUDO PERICIAL ACOSTADO AOS AUTOS. APREENSÃO DE ARMAS E MUNIÇÕES NO MESMO CONTEXTO FÁTICO DA TRAFICÂNCIA. DE OFÍCIO, INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, IV, DA LEI Nº 11.343/06. ABSORÇÃO EM DETRIMENTO DO CONCURSO MATERIAL. TEMA 1.259 DO STJ, PUBLICADO EM 15/04/2025.
APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006.
NÃO CABIMENTO. EVIDÊNCIA DE DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME ABERTO. INACOLHIMENTO.
PENA REDIMENSIONADA PARA 5 ANOS E 10 MESES DE RECLUSÃO. MODIFICAÇÃO PARA O REGIME SEMIABERTO (ART. 33, § 2º, “b”, DO CP). S
UBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INADMISSIBILIDADE.
NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. NÃO CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PROVIDO EM PARTE.
DE OFÍCIO, RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, IV, DA LEI Nº 11.343/06, EM DETRIMENTO DO CONCURSO MATERIAL.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto pela Defesa, contra a sentença que julgou procedente a denúncia e condenou o acusado pelo cometimento dos crimes previstos no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006 e art. 16,
caput,
e § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, todos na forma do art. 69 do Código Penal, fixando-lhe a pena definitiva em
11 (onze)
anos de reclusão, em regime fechado, associada à pena pecuniária de
520 (quinhentos e vinte)
dias-multa, cada dia à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, concedendo-lhe, ao final, o direito de recorrer em liberdade.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) análise da alegação de nulidade relacionada à suposta violação do domicílio do acusado; (ii) o cabimento da absolvição por fragilidade probatória; (iii) reconhecimento da prática de crime único em relação aos delitos descritos no art. 16,
caput,
e no §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, ou, subsidiariamente, a desclassificação do crime do art. 16, §1º, inciso IV, para o crime do art. 14 do mesmo Diploma Legal, por ausência do laudo pericial; (iv) viabilidade da aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006; (v) possibilidade da fixação do regime aberto para o início do cumprimento da pena; (vi) cabimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; (vii) concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

III. Razões de decidir

3.
A busca pessoal ocorreu em circunstância na qual restou plenamente caracterizado o estado de flagrância, bem como a existência de fundadas razões, amparada em elementos concretos de suspeita da prática de delito de tráfico de drogas, estando
presente, neste caso, a justa causa para a adoção da abordagem pelos agentes estatais. Inexiste nos autos evidências de que tenha havido violação de domicílio. Preliminar rejeitada.

4.

Demonstração inequívoca da autoria e materialidade dos crime de tráfico de drogas, porte de arma com numeração suprimida e porte de munição de uso restrito,
por
meio dos depoimentos prestados pelas testemunhas, tanto na fase do inquérito policial como em juízo, auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão, laudos de constatação e definitivo das drogas apreendidas e laudo pericial realizado na arma de fogo, sendo, também,
descabida a desclassificação do crime do art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, para o do art. 14 do mesmo Diploma Legal (laudo que atesta a supressão do número da arma).

5. Ocorridos
no mesmo contexto fático, deve ser reconhecido o crime único entre os delitos previstos nos arts. 16,
caput
, e 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/2003. Precedente do STJ.

6. Ocorre a
absorção do crime de porte ilegal de arma e munição, pelo delito de tráfico de drogas, em detrimento do concurso material, incidindo, neste caso, a majorante do art. 40, IV, da Lei de Drogas, quando o uso da arma está diretamente ligado ao comércio ilícito de entorpecentes, ou seja, para assegurar o sucesso da mercancia ilícita, que é o caso dos autos, em que o acusado foi abordado em via pública portanto uma arma de fogo na cintura e munições e drogas em uma sacola. Tema 1.259 do STJ, publicado em 15/04/2025, que ora aplico, de ofício.

7.
No que concerne à aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, a jurisprudência da Corte da Cidadania é no sentido da possibilidade da valoração da apreensão de arma de fogo, no mesmo contexto do tráfico de drogas, como fundamento indicativo de dedicação do réu à atividade criminosa, o que afasta a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, salientando que, neste caso, foram apreendidos: 01(um) revólver, calibre 32, com a numeração suprimida, 01 (um) carregador alongado para pistola e 15 (quinze) munições intactas, calibre 9mm, de uso restrito, 10 (dez)
eppendorfs
de cocaína, com massa bruta de 8,43g e 01 tablete grande e diversos invólucros de maconha, com o peso total de 752,4g.

8. Redimensionada a pena para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, mais 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, é viável o início d
o seu cumprimento no regime semiaberto, nos termos dos arts.
33, § 2º, “b”, do CP, sendo impraticável a su
bstituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, consoante o disposto no art.
44 do mesmo Diploma Legal.

9
. A análise
da matéria atinente à gratuidade da justiça
e hipossuficiência do Recorrente deve ser realizada pelo Juízo da Execução Penal. Não conhecimento.

IV. Dispositivo

10. Recurso de Apelação interposto pela Defesa conhecido em parte e, nessa extensão, rejeitada a preliminar e, no mérito, julgado parcialmente provido. D
e ofício, reconhecimento da incidência da causa de aumento do art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06, em detrimento do concurso material.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8002913-43.2024.8.05.0103
, da Comarca de Ilhéus, sendo Apelante
ALDINES SALES DOS SANTOS
e Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER PARCIALMENTE
o Recurso de Apelação interposto pela Defesa e, nessa extensão,
REJEITAR A PRELIMINAR
arguida e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
.
DE OFÍCIO
, reconhecer a incidência da causa de aumento do art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06, em detrimento do concurso material, na forma do Voto da Relatora.

Salvador, data registrada pelo sistema.